Tribunal: TJDFT
Processo: 0730078-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Concurso público. Fase de avaliação de títulos. Pedido liminar. Reconhecimento de pontuação referente à pós-graduação da impetrante. Requisitos ausentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar para reconhecer a pontuação referente à pós-graduação da agravante na fase de avaliação de títulos do concurso público CPNUJE/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar requerida no mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. A agravante não obteve a pontuação de 0,60 concernente ao título de pós-graduação porque deixou de enviar o histórico escolar à banca examinadora, conforme disposto no item 11.11.2.
4. Inviável desconsiderar que a exigência para enviar o histórico escolar com o escopo de comprovar título de pós-graduação em nível de especialização constou do edital de forma clara e ostensiva, como visto, em seu item 11.
5. Ao dispor que o envio do histórico escolar é necessário para contabilizar a pontuação alusiva ao título de pós-graduação, essa condição editalícia passa a vincular todos os candidatos do certame, não podendo ser abrandada para um ou alguns candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Lei n. 12.016/09, art. 7o, III.